Tribunal: STJ
Processo: 0747738-34.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054939 - DF(2025/0364171-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONDOTTI S/A
ADVOGADO
: FELIPE FERNANDES MACEDO PINTO - DF028384
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL TARTUCE
ADVOGADA
: URSULA CORDEIRO GROCHEVSKI - DF009160
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM DE PREFERÊNCIA
DA PENHORA. ART. 835 DO CPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 83/STJ.
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. "A ordem prevista no
do
não é peremptória, sendo
art. 835
CPC/2015
possível, em situações específicas, invocar-se o princípio da menor
onerosidade para relativizar a ordem preferencial dos bens penhoráveis,
incumbido ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa,
" (AgInt no
indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.093.748/CE,
julgado em
DJe de
.
27/03/2023,
03/04/2023)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56114393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 5b309414-6ee4-4556-8291-2d045a1bd36b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 5b309414-6ee4-4556-8291-2d045a1bd36b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054939 - DF(2025/0364171-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONDOTTI S/A
ADVOGADO
: FELIPE FERNANDES MACEDO PINTO - DF028384
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL TARTUCE
ADVOGADA
: URSULA CORDEIRO GROCHEVSKI - DF009160
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM DE PREFERÊNCIA
DA PENHORA. ART. 835 DO CPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 83/STJ.
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. "A ordem prevista no
do
não é peremptória, sendo
art. 835
CPC/2015
possível, em situações específicas, invocar-se o princípio da menor
onerosidade para relativizar a ordem preferencial dos bens penhoráveis,
incumbido ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa,
" (AgInt no
indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.093.748/CE,
julgado em
DJe de
.
27/03/2023,
03/04/2023)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55651918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:50
Código de Controle do Documento: d76e3208-ef9e-472a-a9a8-7a988d1ce096

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da inexistência de negativa de prestação
jurisdicional e da conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ,
atraindo a incidência da
(fls. 201-203).
Súmula n. 83/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 60):
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DE
IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu
pedido de substituição de bem imóvel penhorado em cumprimento de
sentença. A parte agravante alega que a substituição seria mais adequada
ao princípio da menor onerosidade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) a possibilidade de substituição do imóvel penhorado no cumprimento de
sentença; e
(ii) a compatibilização entre o princípio da menor onerosidade (art. 805 do
CPC) e o interesse do credor na efetividade da execução (art. 797 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia preferencial de
pagamento da dívida condominial, mesmo que o proprietário não tenha
participado do processo na fase de conhecimento (AgInt no R Esp
).
1.707.505/PR
4. O procedimento executivo deve observar o princípio da menor
onerosidade (art. 805 do CPC). Contudo, a execução é realizada no
interesse do credor, conforme dispõe o
do CPC.
art. 797
5. Na hipótese dos autos, não foi demonstrada justificativa plausível para a
substituição do bem penhorado, o que inviabiliza o acolhimento do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O imóvel gerador das despesas condominiais constitui garantia
preferencial de pagamento da dívida.
2. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não prevalece sobre
o interesse do credor na efetividade da execução (art. 797 do CPC) quando
não demonstrada a necessidade de substituição do bem penhorado.”

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 100-107).
Nas razões do recurso especial (fls. 122-134), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou negativa de prestação jurisdicional e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
Documento eletrônico VDA55651918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:50
Código de Controle do Documento: d76e3208-ef9e-472a-a9a8-7a988d1ce096

(i) arts. 489, § 1o, I, II e III, e 1.022, I e II, do CPC, sustentando deficiência de
fundamentação e a existência de vícios integrativos (obscuridade e omissão) não
sanados pelo Tribunal de origem no julgamento dos embargos de declaração,
(ii)
e § 1o, do CPC, diante da desconsideração da ordem de
art. 835, caput
preferência legal e da falta de fundamentação idônea, baseada em circunstâncias do
caso concreto, para justificar a manutenção da penhora sobre imóvel em detrimento de
veículos automotores, e
(iii)
do CPC, em razão da inobservância do princípio da menor
art. 805
onerosidade ao devedor, uma vez que a penhora incidiu sobre bem de valor
desproporcional ao débito (cerca de 26 vezes superior), mesmo após a indicação de
meios alternativos eficazes.
No agravo (fls. 209-219), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fls. 226-227).
É o relatório.
VOTO

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Quanto ao afastamento da ordem de preferência prevista no
do
art. 835
CPC ao caso concreto ora em julgamento, a Corte local assim se pronunciou (fl. 44):
(...) a penhora deverá observar preferencialmente o dinheiro, contudo, nas
demais hipóteses, o juiz pode alterar a ordem prevista de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.
No caso, apesar de intimada para o pagamento do débito, a Empresa
agravante não se manifestou nos autos, oportunidade em que o Condomínio
agravado pugnou pela penhora do imóvel, já que se trata de dívida oriunda
de obrigações condominiais (ID 179503237 de origem).
Ato contínuo, o Juízo Singular deferiu a penhora (ID 180396388 de origem).
Apresentada impugnação à penhora, inclusive com o fundamento de
nulidade da citação, após julgamento na Segunda Instância do AGI 0716973-
80.2024.8.07.0000 interposto contra a decisão que não conheceu da
impugnação, esta Relatoria deu provimento ao recurso para reconhecer a
sua tempestividade.
Adveio, pois, a decisão ora objurgada, mediante a qual o Juízo Singular
rejeitou a impugnação da executada e manteve a penhora do imóvel.
Acerca do crédito decorrente do inadimplemento de taxas condominiais,
sabe-se que possui natureza jurídica de obrigação
.
propter rem
Documento eletrônico VDA55651918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:50
Código de Controle do Documento: d76e3208-ef9e-472a-a9a8-7a988d1ce096

Assim, não se constatam os vícios alegados.
A parte recorrente sustenta violação dos arts. 835,
e § 1o, e 805 do
caput
CPC, porque o acórdão recorrido manteve penhora de imóvel em detrimento de
veículos, sem fundamentar com elementos concretos a alteração da ordem legal, e
afirma que a execução deve observar a menor onerosidade.
A decisão do Tribunal
está alinhada com a jurisprudência consolidada
a quo
do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a ordem de preferência do art. 835
do CPC não é absoluta e inflexível, mas, pelo contrário, pode ser modulada de acordo
com as circunstâncias fáticas do caso concreto. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENHORA.
MENOR
ONEROSIDADE. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS
EXECUTIVOS (
ART . 805, "CAPUT" E PARÁGRAFO ÚNICO).
CPC/2015,
ANÁLISE DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a ordem prevista no
do
art. 835
não é peremptória, sendo possível, em situações específicas,
CPC/2015
invocar-se o princípio da menor onerosidade para relativizar a ordem
preferencial dos bens penhoráveis, incumbido ao executado que alegar ser a
medida executiva mais gravosa, indicar outros meios mais eficazes e menos
onerosos.
Precedentes.
2.
Na
hipótese,
apesar
de
reconhecer
expressamente o desconhecimento acerca dos bens excutidos do patrimônio
da executada, ou de valores efetivamente liquidados, o Tribunal de origem
negou o pedido de substituição da penhora de maneira genérica e abstrata,
sem analisar, portanto, a existência, no caso concreto, de circunstância apta
a justificar a substituição pleiteada e a efetividade da medida, ainda que o
executado tenha indicado outros meios que considera mais eficazes e
menos onerosos. 3. Agravo interno parcialmente provido, com a
determinação de retorno dos autos às instâncias ordinárias, a fim de que se
examine, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria, a questão acerca da substituição da penhora. 4. Agravo interno a
que se dá parcial provimento.
(AgInt no AREsp n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
2.093.748/CE,
Turma, julgado em
DJe de
27/03/2023,
03/04/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
APELO.
IRRESIGNAÇÃO
DA
EXEQUENTE. 1. Com base no princípio da menor onerosidade do
executado, a jurisprudência desta Corte permite a inobservância da regra de
prioridade de penhora, quando, com base nas provas dos autos, verifique-se
que a constrição do bem prioritário possa causa prejuízo excessivo ao
devedor. 2. A revisão do entendimento do acórdão recorrido, quanto à
necessidade de substituição do bem penhorado, seja porque a constrição
ordenada garante suficientemente a execução, seja porque solução diversa
poderia ocasionar prejuízo demasiado ao executado, encontra óbice na
3. Agravo interno desprovido.
Súmula 7/STJ.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 1.574.205/MG,
Turma, julgado em
DJe de
25/5/2020,
28/5/2020)

Documento eletrônico VDA55651918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:50
Código de Controle do Documento: d76e3208-ef9e-472a-a9a8-7a988d1ce096

Em suma, a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ é no sentido de
que a ordem prevista no artigo 835 do CPC não é peremptória, razão pela qual, em
determinadas situações concretas específicas, o princípio da menor onerosidade pode
ser invocado para relativizar a ordem preferencial dos bens penhoráveis, incumbido ao
executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa indicar outros meios mais
eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos previamente
já determinados. O acórdão recorrido está assentado exatamente nesse entendimento,
de modo que está alinhado com a jurisprudência do STJ.
Logo, o recurso especial encontra óbice na Súmula n. 83/STJ.
Por fim, a parte recorrente sustenta violação dos arts. 805 e 831 do CPC.
Alega que a penhora é desproporcional e que há a utilização punitiva da constrição, na
medida em que houve indicação de veículos com valor suficiente e maior liquidez como
meio menos gravoso, nos termos do
parágrafo único, do CPC.
art. 805,
Ocorre que o acolhimento da tese demandaria a reinterpretação de fatos e o
reexame de provas, notadamente sobre a avaliação do imóvel, a existência, os valores
e a liquidez dos veículos ofertados (conforme IDs cujos números são indicados na
peça do recurso especial) e, ainda, sobre a suficiência das garantias prestadas na
origem.
Rever a conclusão do acórdão, quanto à preferência pela penhora sobre o
bem imóvel e não sobre os veículos, demandaria incursão no campo fático-probatório,
providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios em
art. 85,
20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55651918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/04/2026 21:44:50
Código de Controle do Documento: d76e3208-ef9e-472a-a9a8-7a988d1ce096

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.054.939 / DF
Número Registro: 2025/0364171-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07107937920238070001 07477383420248070000 7107937920238070001 7477383420248070000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOTTI S/A
ADVOGADO : FELIPE FERNANDES MACEDO PINTO - DF028384
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL TARTUCE
ADVOGADA
: URSULA CORDEIRO GROCHEVSKI - DF009160
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:21
Código de Controle do Documento: 8e98a2d6-f55a-4b92-8d7b-b679d6e6bab3